Tribunal: TJDFT
Processo: 0726936-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADA POR POR AGRAVO INTERNO. QUESTÃO PRECLUSA. COGNIÇÃO DA INSURGÊNCIA MANIFESTADA NO PONTO EM QUE REQUERIDA A EXCEPCIONAL CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS A EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento não admitido no ponto em que discutida a ilegitimidade passiva da fiadora para ser demandada em processo executivo em que figura como litisconsorte a empresa locatária, devedora principal. Juízo negativo de admissibilidade firmado em decisão monocrática não impugnada por meio de agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC. Matéria preclusa.
2. Embargos à execução. Ação autônoma que serve como opção de defesa da parte demandada em processo executivo, mas que, de regra, não tem efeito suspensivo (art. 919 CPC). Entrementes, excepcionalmente, poderá o julgador conceder efeito suspensivo aos embargos à execução desde que o requeira o embargante e venham cumulativamente atendidas as exigências de que (a) esteja garantida a execução por penhora, depósito ou caução e (b) demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisórias (art. 919, § 1o, CPC).
3. O devedor/executado pode se insurgir contra a execução por meio de embargos à execução, meio processual que o habilita a deduzir toda a matéria necessária ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Deve fazê-lo sem retirar ao credor/exequente a garantia de satisfação do crédito consubstanciado em título executivo, pois razoável não seria deixar sob o risco de uma execução frustrada quem tem a seu favor documento a que a lei reconhece força executiva. Esse o motivo pelo qual estabeleceu o legislador a garantia do juízo como uma das exigências a serem cumulativamente atendidas pelo devedor/embargante que postule a concessão de efeito suspensivo aos embargos que manejou. Não afronta o sistema normativo constitucional ou infraconstitucional a condicionante da garantia do juízo nem a de atendimento dos pressupostos relativos à probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual impositivas aos embargantes que pretendam obter o excepcional efeito de sobrestar a execução. Exigências que atendem ao interesse de evitar o prolongamento indefinido do processo executivo e respeita os princípios da razoável duração do processo e da solução de mérito integral, aí incluída a atividade satisfativa.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.